Tribunal: TJMT
Processo: 1012052-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012052-23.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[KAYO MATHEUS SALES PARRIAO - CPF: 056.131.431-45 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADO IMPEDIMENTO FUNCIONAL DO MAGISTRADO. REITERAÇÃO DE TESE JÁ APRECIADA EM
WRIT
ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO EM AUDIÊNCIA. SUPERVENIENTE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM APÓS DETERMINAÇÃO LIMINAR.
SUPERAÇÃO DA ALEGADA OMISSÃO INICIAL
. EXAME DA LEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES.
MODUS OPERANDI
INDICATIVO DE MAIOR PERICULOSIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
Criminal impetrado contra atos do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT), nos autos de ação penal instaurada para apuração, em tese, dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal. A impetração sustenta, de um lado, impedimento funcional do magistrado por suposta atuação na fase investigatória e, de outro, ausência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva formulado em audiência de instrução, além de postular a suspensão da ação penal, o afastamento do julgador, a anulação dos atos instrutórios posteriores e a concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de impedimento funcional do magistrado pode ser novamente examinada em
habeas corpus
, quando já apreciada em writ anterior, sem demonstração de fato novo; e (
ii
) estabelecer se a prisão preventiva deve ser revogada ou substituída por medidas cautelares diversas, diante da alegada ausência de apreciação imediata do pedido defensivo e das circunstâncias concretas da custódia.

III. Razões de decidir:

1.
Reconhecida a reiteração de tese já apreciada em
writ
anterior, sem fato novo, impõe-se o não conhecimento do
habeas corpus

quanto ao alegado impedimento funcional do magistrado, bem como dos pedidos acessórios que dele dependem.

2
.
A superveniência de decisão do Juízo de origem apreciando o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em audiência supera a alegada omissão inicial e desloca o exame do writ para a verificação da legalidade da manutenção da custódia.

3
. A prisão preventiva permanece hígida quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, consistentes em aproximadamente 16,400 kg de maconha, 2,475 kg de cocaína e 1,945 kg de pasta base de cocaína, totalizando cerca de 20,820 kg de drogas.

4
. O
modus operandi
atribuído ao agente, consistente na suposta utilização da atividade de motorista de aplicativo para distribuição regional de entorpecentes a integrantes de organização criminosa, aliado ao fracionamento, embalagem e etiquetagem das drogas com identificação de destinatários, evidencia maior periculosidade concreta e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

5
. A via estreita do
habeas corpus
não comporta aprofundado revolvimento fático-probatório para valorar depoimentos colhidos em audiência ou examinar teses defensivas relativas ao desconhecimento do transporte de entorpecentes e à inexistência de vínculo com organização criminosa.

6
. As condições pessoais favoráveis, quando presentes fundamentos concretos da prisão, não afastam a custódia cautelar nem autorizam, por si sós, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos da jurisprudência consolidada e do Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

7
. As medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes quando as circunstâncias concretas do caso demonstram risco à ordem pública e indicam que a segregação cautelar é necessária.

IV. Dispositivo e Tese:

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada
.

V. Tese de julgamento:
1.
Não se conhece de
habeas corpus
no ponto em que reproduz tese já apreciada em impetração anterior, sem demonstração de fato novo.
2.
A superveniência de decisão do Juízo de origem apreciando o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em audiência supera a alegação inicial de omissão judicial.
3.
A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, associadas ao modo de acondicionamento e ao contexto concreto da suposta logística de distribuição, legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4.
As condições pessoais favoráveis e a postulação de medidas cautelares diversas não afastam a custódia quando demonstrada concretamente a insuficiência das providências menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013; art. 69 do Código Penal;
arts
. 312 e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgRg
no RHC n. 210.860/DF, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 13/05/2025, DJEN de 19/05/2025;
AgRg
no RHC n. 208.446/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2025, DJEN de 10/03/2025; HC n. 245.908/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 14/08/2012,
DJe
de 22/08/2012;
AgRg
no HC n. 1.008.832/PR, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. em 17/06/2025, DJEN de 25/06/2025;
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/08/2023,
DJe
de 17/08/2023;
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024. TJMT –
Habeas Corpus
Criminal n. 1001382-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/03/2024, publicado no DJE em 11/03/2024; Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal, impetrado por
Geancarlus
de Souza
Guterre
em favor de
KAYO MATHEUS SALES PARRIAO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT), nos autos da Ação Penal n. 1002366-98.2025.8.11.0078,
na qual se apura, em tese, a prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal (Id. 354895865).

Narra
,
o impetrante
,
que o paciente responde à referida ação penal pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e que, no curso da persecução penal, o magistrado teria atuado diretamente na fase investigatória, mantendo contato com elementos informativos do inquérito policial e deliberando sobre medidas cautelares, inclusive relacionadas à prisão do paciente. Sustenta que, já na fase processual, ao iniciar-se a instrução criminal, a defesa suscitou questão de ordem pública consistente no impedimento funcional do magistrado, mas o pedido de apreciação imediata da matéria foi indeferido, com determinação para que fosse eventualmente reiterado em alegações finais.

Aduz, ainda, que na audiência de instrução e julgamento,
a
defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual, embora consignado em ata para análise posterior em gabinete, não havia sido apreciado até o momento da impetração
.

Ao final, requer a suspensão imediata da ação penal ou, subsidiariamente, o afastamento do magistrado da condução do feito, bem como a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, ainda subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade por violação à imparcialidade do julgador, pelo afastamento do magistrado, pela anulação dos atos instrutórios posteriores e pela revogação da prisão preventiva.

Inicial acompanhada do
s
documento
s
de Id.
354895865
a
35489586
7.

A liminar foi parcialmente deferida por esta Relatoria (Id. 355090397), para determinar à autoridade apontada como coatora a apreciação, com urgência, do pedido defensivo formulado em audiência e até então pendente.

Informações prestadas pel
o Juízo de origem

(
Id. 359832892
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Alexandre de Matos Guedes, opinou pela extinção parcial do
writ
, sem resolução do mérito, quanto à tese de nulidade por atuação do mesmo magistrado nas fases investigativa e processual, por reiteração de pedido já apreciado no
Habeas Corpus
n. 1007732-27.2026.8.11.0000, e, no tocante ao pleito remanescente, pela denegação da ordem (Id. 361675868).

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há
de
ser submetido a julgamento.

Consoante se extrai dos documentos que instruem a exordial,
em
1
6
.03.2026

o Juízo apontado como coator, no termo de audiência de instrução
,
proferiu a seguinte decisão:

(...). Indefiro o pedido da defesa para manifestação acerca do suposto impedimento funcional deste magistrado antes do início da instrução, considerando que tal matéria já consta dos autos e poderá ser reiterada em sede de alegações finais. Determino que as referidas manifestações sejam devidamente registradas em ata. Homologo o pedido de dispensa da oitiva da testemunha Nelson Machado Costa, conforme requerido por ambas as partes.

Ao final da audiência as parte
s
formularam pedidos: i) pela defesa para que seja determinado à autoridade policial a juntada aos autos do procedimento investigativo prévio; para que fique registrada a ausência de juntada aos autos, antes da audiência, do laudo pericial realizado no aparelho celular apreendido;
ii
) pelo Ministério Público Estadual para apresentação do laudo de extração de dados de dispositivo móvel.

A
defesa ainda pediu a revogação da prisão preventiva.

O
s pleitos serão examinados em gabinete.

Mantenham-se os autos conclusos para a apreciação dos pedidos pendentes
. (...). (Id.
354895866
– p.
510-514
).

No tocante à alegação de impedimento funcional do magistrado a impetração sustenta, em síntese, que o Juízo de origem teria atuado na fase investigatória e, posteriormente, passado a conduzir a ação penal, circunstância que, segundo a defesa, comprometeria a imparcialidade do julgador.

Todavia, a matéria não comporta novo exame nesta impetração, porquanto já foi submetida à apreciação desta Colenda Quarta Câmara Criminal no
Habeas Corpus
n. 1007732-27.2026.8.11.0000, anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, com base no mesmo contexto fático-jurídico, ocasião em que a ordem foi denegada.

Ausente demonstração de fato novo apto a autorizar a rediscussão da controvérsia, impõe-se, nesse ponto, o não conhecimento do
writ
, por se tratar de mera reiteração de pedido já apreciado por este órgão colegiado.

Em consequência, ficam igualmente abrangidos por esse não conhecimento os pedidos de suspensão da ação penal, afastamento do magistrado e
de
anulação dos atos instrutórios posteriores, por constituírem providências diretamente dependentes da tese de impedimento funcional ora reputada incognoscível nesta via mandamental.

No que tange ao pedido defensivo formulado em audiência, consistente na revogação da prisão preventiva, a impetração
notícia
que, à época da impetração, o pleito ainda não havia sido apreciado pelo Juízo de origem.

Em razão disso, foi parcialmente deferida a liminar, para determinar à autoridade apontada como coatora a análise urgente da postulação defensiva.

Sobreveio, contudo, decisão superveniente, noticiada nas informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 359832892), dando conta de que o pedido foi efetivamente apreciado e indeferido.

Desse modo, a alegação originária de omissão judicial resta superada
.

C
umprida a determinação liminar, razão pela qual o exame do
writ
, neste ponto, passa a recair sobre a existência, ou não, de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva.

E, sob essa perspectiva, não se extrai ilegalidade flagrante apta a conduzir à revogação da custódia cautelar, porquanto a decisão superveniente manteve a segregação com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 359832892), o paciente foi preso em flagrante em 23
.
10
.
2025, no âmbito da Operação
“
Tolerância Zero
”
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal, tendo a custódia sido homologada e convertida em prisão preventiva em 24
.
10
.
2025.

A manutenção da segregação cautelar foi lastreada em fundamentação concreta, calcada na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, quais sejam, aproximadamente 16,400 kg de maconha, 2,475 kg de cocaína e 1,945 kg de pasta
-
base de cocaína, totalizando cerca de 20,820 kg de entorpecentes, além da notícia de que o paciente, valendo-se de sua atividade como motorista de aplicativo, estaria incumbido da distribuição regional dos entorpecentes a integrantes da organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”.

As drogas, segundo informado, estavam fracionadas, embaladas e etiquetadas com identificação de destinatários, circunstâncias que
revelam
modus operandi
indicativo de maior periculosidade concreta e reforçam a conclusão de que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.

Isso porque o
habeas corpus
não veio instruído com elementos suficientes para infirmar concretamente os fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada nos autos originários, especialmente diante da imputação, em tese, dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, em concurso material, infrações que, em determinadas circunstâncias concretas, podem justificar a medida extrema para garantia da ordem pública e para preservação da instrução criminal.

A alegação de que testemunhas teriam afirmado, em audiência, que o paciente não integra organização criminosa também não pode ser valorada, nesta sede, como fundamento suficiente para esvaziar automaticamente a custódia, pois tal apreciação demandaria incursão aprofundada no conteúdo probatório da instrução, providência incompatível com a natureza célere e documental do
writ
.

Ainda que a defesa procure atribuir a tais declarações a natureza de fato superveniente apto a esvaziar os fundamentos da prisão, não há, nesta via estreita, prova pré-constituída bastante para demonstrar, de plano, a descaracterização do
periculum
libertatis
anteriormente reconhecido, mormente porque a custódia não se ampara exclusivamente na imputação de vínculo associativo, mas também na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, no modo de acondicionamento das substâncias e no contexto concreto da suposta logística de distribuição, elementos que, em tese, permanecem idôneos à tutela da ordem pública.

Assim, a superveniência de depoimentos colhidos em audiência, sem exame exauriente sob contraditório judicial completo e sem demonstração documental inequívoca de esvaziamento dos fundamentos cautelares, não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva em sede de
habeas corpus
.

Aplica-se ao caso o firme entendimento sufragado no
Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT
, que dispõe que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de
tais circunstâncias não são
suficientes para dar ensejo
à
revogação da prisão preventiva, vejamos:

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não impedem a prisão preventiva
(...). Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.
AgRg
no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; HC n. 245.908/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012,
DJe
de 22/8/2012. (
AgRg
no HC n. 1.008.832/PR, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/
2025
).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.(...)
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/
2024
).

Igualmente não prospera a pretensão de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, pois as peculiaridades do caso
concreto demonstram a inadequação e insuficiência das providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para a tutela do bem jurídico em questão.

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

O caso
concreto
encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, vejamos:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min.Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Sem prejuízo do anteriormente exposto, ressalto que a alegação de desconhecimento acerca do transporte de entorpecentes, bem como a análise aprofundada acerca da suficiência dos indícios de autoria e materialidade para eventual condenação, demanda dilação probatória e exame minucioso do conjunto fático-probatório, providências incompatíveis com a via estreita do
Habeas Corpus
, que não comporta incursão aprofundada na seara probatória.

A presente ação constitucional é instrumento vocacionado à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não se prestando à substituição do juízo natural da causa na apreciação exauriente das provas, tampouco à antecipação de juízo absolutório.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
habeas corpus
quanto à tese de impedimento funcional do magistrado e aos pedidos dela decorrentes de suspensão da ação penal, afastamento do julgador e anulação dos atos instrutórios posteriores, por se tratar de reiteração de matéria já apreciada por esta Quarta Câmara Criminal no HC n. 1007732-27.2026.8.11.0000, sem demonstração de fato novo; e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, por não verificar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, considerada a superveniência da apreciação do pedido defensivo pelo Juízo de origem e a persistência de fundamentos concretos idôneos à tutela da ordem pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026